Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018872-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (EMBARGADO), MARIA INES FACCIO DEMARCO - CPF: 360.891.250-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (EMBARGANTE), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Embargante:
Elisângela Hasse, João Pedro Neto e GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME

Embargados:

os mesmos.

.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇAO NO DESPACHO INICIAL -

OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇAO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Embargante:
Elisângela Hasse, João Pedro Neto e GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por

Elisângela Hasse, João Pedro Neto e

GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018872-97.2022.8.11.0000, que rejeitou a preliminar de deserção, e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Os embargantes Elisangela Hasse e João Pedro de Deus Neto, nas razões dos embargos sustentam a existência de omissão e contradição em relação à preliminar de deserção, no tocante à contagem do prazo para juntada do comprovante das custas recursais, que, segundo defendem, inicia-se no momento do protocolo do recurso.

Pedem, assim, seja sanado o vicio apontado para não conhecer do agravo, porque extemporâneo.

Por sua vez, os recorrentes, Agropecuária Ltda-ME, Espolio de Geraldo Demétrio Faccio, apontam a existência de erro material e omissão no acordão embargado no ponto relativo à existência de precedente legal e entendimento jurisprudencial do c. STJ, de que a homologação de acordo nos atos executivos afasta os honorários fixados no inicio.

Aponta, ainda, omissão em relação ao pedido subsidiário, quanto à fixação da verba sobre o venefico econômico efetivo.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões coligidas no Id n. 150881689 e 151217163.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de

dezembro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Embargante:
Elisângela Hasse, João Pedro Neto e GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME

Embargados:
os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apontam os embargantes a existência de omissão no acórdão embargado quanto a contagem do prazo para comprovação do recolhimento das custas recursais, bem como quanto ao pronunciamento relativo à existência de precedente legal e entendimento jurisprudencial da Corte Superior de que a homologação de acordo, afasta os honorários fixados no inicio do processo executivo, por serem provisórios.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexistem os apontados vícios, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelos embargantes, manifestando-se expressamente as razões de decidir pelas afastou a deserção, conhecendo, pois do recurso, preliminarmente, e, no mérito, pontuou os fundamentos pelos quais entendeu não ser aplicável ao caso em analise os precedentes invocado pelos embargantes.

Veja:

“
[...] Todavia, o precedente não se amolda a questão em pauta, já que a sentença homologatória não deliberou sobre a verba honorária, vez que a composição entre as partes alcançou apenas a dívida principal, não tratando sobre os honorários de sucumbência, porque não se cogitou a transação, e, por isso, não se aplica ao presente como pretende os agravantes

Deveras, o acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do prescrito no art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94. No caso, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução em 10% sobre o valor do débito. Portanto, como os honorários foram fixados pelo magistrado a quo em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que os patronos da exequente receberiam seria este valor, já que a dívida não foi adimplida dentro do tríduo legal, a ensejar a redução da verba, a teor do que prevê o art. 827, § 1o do CPC, e a execução seguiu o curso, até a composição entre as partes [...]
.” Id n. 148710173

Em relação ao pedido subsidiário, pontuou que não cabe redução, que apenas incidiria no caso de pronto pagamento da divida, que não ocorreu, como se infere:

[...]
E não há que se falar em redução ou majoração da verba, que apenas seria possível, na primeira hipótese, no caso de pronto pagamento da dívida no prazo de (3) três dias, ou na segunda, caso rejeitados os embargos à execução
[...] – id n. 148710173

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que

se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

14 de

dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022